Tribunal: STJ
Processo: 1003315-64.2025.8.26.0609
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231933 - SP(2026/0043378-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: L M S
ADVOGADO
: MARCOS FELIPE DE MENESES - SP408373
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
. CULTIVO DOMÉSTICO DE
HABEAS CORPUS
PARA FINS MEDICINAIS.
CANNABIS SATIVA L.
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO (SALVO-CONDUTO). RISCO CONCRETO DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
DIREITO
À
SAÚDE.
PERMISSÃO A TÍTULO PRECÁRIO, CONCEDIDA NOS LIMITES
DA PRESCRIÇÃO MÉDICA E SUJEITA A FISCALIZAÇÃO DA
ENTIDADE
DE
VIGILÂNCIA
SANITÁRIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de
considerar atípica a conduta de plantar artesanalmente maconha para
fins medicinais, desde que observados os limites da prescrição médica e
que o cultivo se submeta a fiscalização por parte dos órgãos de
Vigilância Sanitária.
2. o tema vem ganhando novos contornos jurisprudenciais, no sentido
de contemporizar a proteção social com o direito de acesso à saúde. A
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) editou normas
regulamentando o cultivo de
para fins medicinais,
Cannabis sativa L.
instituindo, inclusive,
regulatório para associações de
sandbox
pacientes.
3. O caminho para a superação da lacuna normativa reconhecida por
esta Corte no julgamento do IAC n. 16 (
vem
REsp n. 2.024.250/PR)
sendo percorrido. No entanto, enquanto perdurar a transição
institucional e não houver um arcabouço regulatório plenamente
operacional e acessível a pessoas e entidades interessadas, subsiste a
necessidade de tutela judicial preventiva para resguardar a continuidade
dos tratamentos e afastar o risco de criminalização de condutas voltadas
à proteção da saúde.
4. Na hipótese dos autos, verifica-se que o agravado juntou aos autos
documentos que comprovam a necessidade do uso de cannabis para a
continuidade do tratamento das enfermidades de que é portador. O
salvo-conduto se limita, estritamente, às atividades relacionadas à
produção dos medicamentos necessários ao tratamento das
enfermidades descritas, quais sejam, cultivo, processamento e
transporte, mediante supervisão de responsável técnico, rastreabilidade
da produção, que deve se ater aos limites da prescrição médica, não se
Documento eletrônico VDA54728895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:22:39
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 9ec39c94-f679-4598-9c72-e5d258dc7fcf

admitindo excedentes. Desse modo, atendidos os requisitos para a
concessão do salvo-conduto, não há motivos para reformar a decisão
agravada, não obstante as pertinentes ponderações do
federal.
Parquet
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54728895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:22:39
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 9ec39c94-f679-4598-9c72-e5d258dc7fcf

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231933 - SP(2026/0043378-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: L M S
ADVOGADO
: MARCOS FELIPE DE MENESES - SP408373
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
. CULTIVO DOMÉSTICO DE
HABEAS CORPUS
PARA FINS MEDICINAIS.
CANNABIS SATIVA L.
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO (SALVO-CONDUTO). RISCO CONCRETO DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
DIREITO
À
SAÚDE.
PERMISSÃO A TÍTULO PRECÁRIO, CONCEDIDA NOS LIMITES
DA PRESCRIÇÃO MÉDICA E SUJEITA A FISCALIZAÇÃO DA
ENTIDADE
DE
VIGILÂNCIA
SANITÁRIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de
considerar atípica a conduta de plantar artesanalmente maconha para
fins medicinais, desde que observados os limites da prescrição médica e
que o cultivo se submeta a fiscalização por parte dos órgãos de
Vigilância Sanitária.
2. o tema vem ganhando novos contornos jurisprudenciais, no sentido
de contemporizar a proteção social com o direito de acesso à saúde. A
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) editou normas
regulamentando o cultivo de
para fins medicinais,
Cannabis sativa L.
instituindo, inclusive,
regulatório para associações de
sandbox
pacientes.
3. O caminho para a superação da lacuna normativa reconhecida por
esta Corte no julgamento do IAC n. 16 (
vem
REsp n. 2.024.250/PR)
sendo percorrido. No entanto, enquanto perdurar a transição
institucional e não houver um arcabouço regulatório plenamente
operacional e acessível a pessoas e entidades interessadas, subsiste a
necessidade de tutela judicial preventiva para resguardar a continuidade
dos tratamentos e afastar o risco de criminalização de condutas voltadas
à proteção da saúde.
4. Na hipótese dos autos, verifica-se que o agravado juntou aos autos
documentos que comprovam a necessidade do uso de cannabis para a
continuidade do tratamento das enfermidades de que é portador. O
salvo-conduto se limita, estritamente, às atividades relacionadas à
produção dos medicamentos necessários ao tratamento das
enfermidades descritas, quais sejam, cultivo, processamento e
transporte, mediante supervisão de responsável técnico, rastreabilidade
da produção, que deve se ater aos limites da prescrição médica, não se
Documento eletrônico VDA54728575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:46
Código de Controle do Documento: a566e2c3-d6de-4d2b-bbb0-f436c803bcdc

admitindo excedentes. Desse modo, atendidos os requisitos para a
concessão do salvo-conduto, não há motivos para reformar a decisão
agravada, não obstante as pertinentes ponderações do
federal.
Parquet
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL interpõe agravo regimental, nos
termos do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, contra decisão
art. 258
que deu provimento ao recurso ordinário interposto por L.M.S. em face de acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento do Recurso em
Sentido Estrito n. 1003315-64.2025.8.26.0609.
Em suas razões, o agravante aduz não ter sido apresentada prova pré-
constituída para comprovar a falta de condições do agravado para custear o
medicamento. Também não houve razoabilidade da quantidade de plantas para cujo
cultivo é requerida autorização e o esgotamento das vias alternativas para obtenção do
medicamento (e-STJ, fl. 180).
A defesa sustenta que o alegado direito de cultivo doméstico confronta
direitos de outros cidadãos, considerando os riscos que envolvem a produção artesanal
do canabidiol.
Diante disso, requer o provimento deste agravo para cassar a decisão
concessiva ou, subsidiariamente, submeter o feito à análise da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e preenche os demais requisitos formais
exigidos pelo
do Código de Processo Civil e
do Regimento Interno do
art. 1.021
art. 258
Superior Tribunal de Justiça.
De acordo com a documentação apresentada, o agravado é portador de
esclerose múltipla (CID-10 G35) e está em tratamento há mais de um ano, fazendo uso
de produtos derivados da Cannabis sativa L., após diversas tentativas de controle dos
sintomas por meio de outros medicamentos. O custo mensal do medicamento, conforme
orçamento anexado aos autos, é da ordem de R$ 649,00 (seiscentos e quarenta e nove
reais) (e-STJ, fl. 42).
Foi apresentado laudo técnico-agronômico, que indica a necessidade de 140
plantas e 169 sementes para produzir a quantidade necessária de canabinoides para o
tratamento médico a cada ano (e-STJ, fls. 39-41).
Documento eletrônico VDA54728575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:46
Código de Controle do Documento: a566e2c3-d6de-4d2b-bbb0-f436c803bcdc

O entendimento jurisprudencial consolidado no Tribunal da Cidadania é no
sentido de que a conduta de plantar maconha para fins medicinais não preenche a
tipicidade material das condutas previstas na
motivo pelo qual se faz
Lei n. 11.343/2006,
imperativa a expedição de salvo-conduto, desde que comprovada a necessidade médica
do tratamento, evitando-se, assim, criminalizar pessoas que estão em busca do seu direito
fundamental à saúde.
A propósito, confira-se o seguinte precedente da Terceira Seção:

AGRAVO REGIMENTAL NO
. CULTIVO
HABEAS CORPUS
DOMÉSTICO DA PLANTA
PARA FINS
CANNABIS SATIVA
MEDICINAIS.

PREVENTIVO.

HABEAS
CORPUS
UNIFORMIZAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
DAS
TURMAS
CRIMINAIS. RISCO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DIREITO
A SAÚDE PÚBLICA E A MELHOR QUALIDADE DE VIDA.
REGULAMENTAÇÃO. OMISSÃO DA ANVISA E DO MINISTÉRIO
DA SAÚDE. ATIPICIDADE PENAL DA CONDUTA.
1. O conjunto probatório dos autos aponta que o uso medicinal do óleo
extraído da planta Cannabis sativa encontra-se suficientemente
demonstrado pela documentação médica, pois foram anexados Laudo
Médico e receituários médicos, os quais indicam o uso do óleo medicinal
(CBD Usa Hemp 6000mg
e Óleo
10%).
full spectrum
CBD/THC
2. O entendimento da Quinta Turma passou a corroborar o da Sexta
Turma que, na sessão de julgamento do dia
de relatoria do
14/6/2022,
Ministro Rogério Schietti Cruz, por unanimidade, negou provimento ao
Recurso Especial n. 1.972.092-SP do Ministério Público, e manteve a
decisão do Tribunal de origem, que havia concedido habeas corpus
preventivo. Então, ambas as turmas passaram a entender que o plantio e a
aquisição das sementes da Cannabis sativa, para fins medicinais, não se
trata de conduta criminosa, independente da regulamentação da ANVISA.
3. Após o precedente paradigma da Sexta Turma, formou-se a
jurisprudência, segundo a qual, "uma vez que o uso pleiteado do óleo da
, mediante fabrico artesanal, se dará para fins
Cannabis sativa
exclusivamente terapêuticos, com base em receituário e laudo subscrito
por profissional médico especializado, chancelado pela ANVISA na
oportunidade em que autorizou os pacientes a importarem o
medicamento feito à base de canabidiol - a revelar que reconheceu a
necessidade que têm no seu uso - , não há dúvidas de que deve ser
obstada a iminente repressão criminal sobre a conduta praticada pelos
" (
relator Ministro Rogerio
pacientes/recorridos
REsp n. 1.972.092/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
14/6/2022,
30/6/2022)
4. Os fatos, ora apresentados pelos agravantes, não podem ser objeto da
sanção penal, porque se tratam do exercício de um direito fundamental
garantido na Constituição da República, e não há como, em matéria de
saúde pública e melhor qualidade de vida, ignorar que "a função judicial
acaba exercendo a competência institucional e a capacidade intelectual
para fixar tais conceitos abstratos, atribuindo significado aos mesmos,
concretizando-os, e até dando um alcance maior ao texto constitucional,
bem como julgando os atos das outras funções do Poder Público que
interpretam estes mesmos princípios" (DUTRA JÚNIOR, José Felicio.
Constitucionalização de fatos sociais por meio da interpretação do
Supremo Tribunal Federal: Análise de alguns julgados proativos da
Suprema Corte Brasileira. Revista Cadernos de Direito, v. 1, n. 1, UDF:
Brasília, 2019, pags. 205-206).
Documento eletrônico VDA54728575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:46
Código de Controle do Documento: a566e2c3-d6de-4d2b-bbb0-f436c803bcdc

5. Agravo regimental provido, para conceder o
, a fim de
habeas corpus
garantir aos pacientes o salvo-conduto, para obstar que qualquer órgão de
persecução penal turbe ou embarace a aquisição de 10 (dez) sementes de
., bem como o cultivo de 7 (sete) plantas de Cannabis sp. e
Cannabis sp
extração do óleo, por ser imprescindível para a sua qualidade de vida e
saúde. Oficie-se à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e
ao Ministério da Saúde.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato —
783.717/PR,
Desembargador Convocado do TJDFT, Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
13/9/2023,
3/10/2023.

Cumpre ressaltar que o tema vem ganhando novos contornos jurisprudenciais,
no sentido de contemporizar a proteção social com o direito de acesso à saúde. A
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) editou normas regulamentando o
cultivo de
para fins medicinais, instituindo, inclusive,
Cannabis sativa L.
sandbox
regulatório para associações de pacientes. O caminho para a superação da lacuna
normativa reconhecida por esta Corte no julgamento do IAC n. 16 (
vem sendo percorrido. No entanto, enquanto perdurar a transição
REsp n. 2.024.250/PR)
institucional e não houver um arcabouço regulatório plenamente operacional e acessível
a pessoas e entidades interessadas, subsiste a necessidade de tutela judicial preventiva
para resguardar a continuidade dos tratamentos e afastar o risco de criminalização de
condutas voltadas à proteção da saúde.
Na hipótese dos autos, verifica-se que o agravado juntou aos autos
documentos que comprovam a necessidade do uso de cannabis para a continuidade do
tratamento das enfermidades de que é portador. O salvo-conduto se limita, estritamente,
às atividades relacionadas à produção dos medicamentos necessários ao tratamento das
enfermidades descritas, quais sejam, cultivo, processamento e transporte, mediante
supervisão de responsável técnico, rastreabilidade da produção, que deve se ater aos
limites da prescrição médica, não se admitindo excedentes.
Desse modo, não obstante as pertinentes ponderações do
federal, não
Parquet
vislumbro razão para reformar a decisão monocrática.
Assim, diante das razões apresentadas no
agravado, acima reiteradas,
decisum
a este agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
RELATOR
Documento eletrônico VDA54728575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:46
Código de Controle do Documento: a566e2c3-d6de-4d2b-bbb0-f436c803bcdc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0043378-2
RHC 231.933 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10033156420258260609
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: L M S
ADVOGADO
: MARCOS FELIPE DE MENESES - SP408373
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Posse de Drogas para Consumo Pessoal
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: L M S
ADVOGADO
: MARCOS FELIPE DE MENESES - SP408373
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155092818443023@
2026/0043378-2 - RHC 231933 Petição : 2026/0012368-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54670832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:33:02
Código de Controle do Documento: 72E8E726-5A77-4C05-9348-1C0ABCD4C754